Tribunal: TJSP
Processo: 2201575-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2012 e 2013 – Exceção de Pré-Executividade rejeitada – Alegação de nulidade da citação por edital – Reforma do r. decisório – Possibilidade de citação por edital após frustradas as tentativas de citação pessoal, o que não ocorreu – Ausência de tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça – Observância à Súmula 414 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2012 e 2013 – Exceção de Pré-Executividade rejeitada – Alegação de nulidade da citação por edital – Reforma do r. decisório – Possibilidade de citação por edital após frustradas as tentativas de citação pessoal, o que não ocorreu – Ausência de tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça – Observância à Súmula 414 do E. STJ – Citação por edital que se revela prematura – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2201575-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante DAGMAR
DOMINGUES SILVA, é agravado MUNICÍPIO DE OSASCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201575-30.2020.8.26.0000 -Voto no 10636
2
Agravo de Instrumento no 2201575-30.2020.8.26.0000.
Agravante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo como curadora
especial de Dagmar Domingues Silva
Agravada: Municipalidade de Osasco
Comarca: Osasco
Juiz de origem: José Tadeu Picolo Zanoni
VOTO No 10.636
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal IPTU
dos exercícios de 2012 e 2013
Exceção de Pré-
Executividade rejeitada Alegação de nulidade da citação
por edital
Reforma do r. decisório
Possibilidade de
citação por edital após frustradas as tentativas de citação
pessoal, o que não ocorreu
Ausência de tentativa de
citação por meio de Oficial de Justiça
Observância à
Súmula 414 do E. STJ Citação por edital que se revela
prematura Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que atua como curadora
especial de Dagmar Domingues Silva, nos autos da Execução Fiscal contra ela
ajuizada pela Municipalidade de Osasco, em face da r. decisão de fls. 52/53
dos autos de origem, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e, de ofício,
reconheceu a prescrição direta da cobrança em relação ao IPTU do exercício
de 2012, determinando o prosseguimento no tocante ao IPTU do exercício de
2013.
Alega a insurgente a nulidade da citação por
edital, pois houve apenas duas tentativas de citação postal da executada, tendo
os A.R ́s informações divergentes, sem que houvesse citação por Oficial de
Justiça para verificar seu paradeiro. Invoca o disposto na Súmula 414 do E.
STJ, segundo a qual somente é cabível a citação editalícia quando frustradas as
demais modalidades. Busca, ao final, o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201575-30.2020.8.26.0000 -Voto no 10636
3
Não houve pedido liminar.
Recebido e processado o tempestivo recurso,
houve a apresentação de contraminuta (fls. 69/81) e, ato contínuo, deu-se
início ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
O inconformismo merece acolhimento.
Com efeito, possuindo a citação editalícia
caráter ficto, há de ser deferida somente após a constatação de inexistência de
informações sobre o paradeiro do executado, o que não resta configurado na
hipótese dos autos, uma vez que nem sequer houve tentativa de citação por
meio de Oficial de Justiça, mas apenas pelos correios.
Ora, nos termos do art. 8o da LEF,
consideram-se esgotadas as tentativas de localização do devedor depois de se
constatar o insucesso da citação via postal e por Oficial de Justiça.
Aliás, tal entendimento foi firmado pelo E.
Superior Tribunal de Justiça, sobretudo depois do julgamento do REsp de no
1.103.050/BA (1a Seção, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, j. em
25.03.2009), ao qual se aplicou a disciplina do art. 543-C do CPC/73, senão
vejamos:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL.
CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO
DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO
(POR
CORREIO
E
POR
OFICIAL
DE
JUSTIÇA). LEI 6.830/80, ART. 8o.
Segundo o art. 8o da Lei 6.830/80, a citação por
edital, na execução fiscal, somente é cabível
quando não exitosas as outras modalidades de
citação ali previstas: a citação por correio e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201575-30.2020.8.26.0000 -Voto no 10636
4
citação por Oficial de Justiça. Precedentes de
ambas as Turmas do STJ.
Recurso especial improvido.”
Consignou o Ministro Relator, na ocasião,
que “(...) a jurisprudência do STJ é no sentido de que a norma estabelece não
simples enunciação alternativa de formas de citação, mas indicação de
modalidades de citação a serem adotadas em ordem sucessiva (...)”.
Diante de inúmeros julgados na mesma linha,
o E. STJ, por fim, erigiu o enunciado de sua Súmula no 414:
“A citação por edital na execução fiscal é cabível
quando frustradas as demais modalidades”.
Espelhando o mesmo entendimento, esta E.
Corte de Justiça já proclamou:
“Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. ISS
Fixo dos exercícios de 2015 e 2016. Decisão que
determinou a citação dos executados por edital,
caso não fossem localizados por carta postal nos
endereços descritos na inicial. Insurgência da
municipalidade.
Pretensão
à
reforma.
Acolhimento. Ausência de esgotamento dos
demais meios citatórios. Exegese da Súmula 414
do STJ. Decisão reformada. Recurso provido.”
(Agravo
de
Instrumento
2088619-71.2020.8.26.0000; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
15/05/2020).
In concreto, a via editalícia para a realização
da citação da executada não poderia ter sido utilizada antes que se tentasse a
intimação por meio de Oficial de Justiça, a qual certificaria uma eventual
frustração nessa modalidade, o que, aí sim, poderia ensejar a utilização do
edital como meio citatório válido.
Saliente-se, ainda, que o Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201575-30.2020.8.26.0000 -Voto no 10636
5
Civil não traz uma disciplina sistemática do modo como deve ser realizada a
intimação dirigida à parte (física ou jurídica) e, por esse motivo, aplicam-se
subsidiariamente as regras previstas para a citação, que, no seu art. 249,
determina que “a citação será feita por meio de oficial de justiça nas
hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação
pelo correio” (g.n.). Além disso, o art. 252 do mesmo Diploma Processualista
determina a realização da citação por edital quando desconhecido ou incerto o
citando; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o
citando; ou nos casos expressos em lei, não se mostrando válida, portanto,
nesse momento processual, a citação por edital no caso sub judice.
Desse modo, revela-se prematura a citação
por edital da executada, devendo ser reformada a r. decisão agravada, a fim de
que sejam esgotados os outros meios à disposição, como por Oficial de Justiça.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso,
nos termos do Acórdão.

Silvana M. Mollo
Relatora